Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709572-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOAO BOSCO DE SOUZA CARRIJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo no 0716850-55.2019.8.07.0001 (Execução de Título Extrajudicial) por ela ajuizada em face de JOAO BOSCO DE SOUZA CARRIJO (agravado), indeferiu o seu pedido de expedição de ofício a FUNCEF (FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS) para fins de penhora de eventual previdência privada de titularidade do recorrido (IDs. 59391038, 61248388 e 61920104 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID. 15690543, p. 01-19), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ingressou com a ação de execução na origem com a finalidade de receber a quantia de R$ 89.304,80 (oitenta e nove mil trezentos e quatro reais e oitenta centavos), tendo o devedor mantido-se inerte quando citado para pagar ou apresentar defesa, mesmo sendo regularmente citado (p. 03); b) após buscas via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e registros de imóveis, requereu do juízo de origem a expedição de ofício a FUNCEF – pois o agravado é funcionário público – para verificar a existência de previdência privada em nome do executado, o que foi indeferido pelo juízo singular (p. 03-04); c) o entendimento recorrido deve ser reformado, pois a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC deve ser aplicada somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família (p. 06); d) a jurisprudência corrobora a tese ora defendida, registrando-se que as Varas Civeis do DF vem aceitando estes pedidos quando não localizados bens pelos credores pelas vias ordinárias, “uma vez que não pode ser imputado aos credores uma verdadeira atuação policial para promover a busca de bens em nome dos devedores, sob pena de inviabilizar a efetiva prestação jurisdicional” (p. 10-12). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para determinar, liminarmente, a expedição do oficio requerido e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando ou mesmo deferindo o pleito ora vindicado (p. 19). Preparo realizado (ID. 15690554 e 15690555). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito vindicado, pois as questões levantadas pelo agravante referentes a possibilidade de se encaminhar ofício a entidade de previdência complementar para fins de penhora de valores destinados ao devedor devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada neste recurso e nos autos de origem, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pelo agravado. Ademais, não verifico qualquer perigo de dano imediato ou mesmo irreparável ao agravante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador, pois o arquivamento imposto na origem ocorrerá provisoriamente na forma do art. 921, III, do CPC, o que permite ao requerente, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para busca-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus dentro do processo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora